Tribunal: TJDFT
Processo: 0725125-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTIMAÇÃO DA PAUTA DE JULGAMENTO. DIÁRIO OFICIAL. AUSÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE. ACOLHIMENTO. Deve ser reconhecida a nulidade do acórdão proferido sem que a parte tivesse sido intimada da inclusão do recurso na sessão de julgamento.